Tribunal: TJMT
Processo: 0000511-27.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000511-27.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELEOMAR MIRANDA DE SOUZA - CPF: 630.563.301-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCATENADO À PALAVRA DAS VÍTIMAS REVELANDO A IMPRUDÊNCIA DO ACUSADO – VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A IMPOSIÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO OPERADO DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, EM FUNÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 3. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
PECUNIÁRIO FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DOS DANOS – NÚMERO DE SALÁRIOS MÍNIMOS E FORMA DE ADIMPLEMENTO QUE ATENDEM À SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU – 4. REDUÇÃO DO TEMPO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE –PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 5.
ALMEJADA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, AFASTANDO-SE O PERDIMENTO DA FIANÇA – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO E QUE JÁ FOI PONDERADO PELO JUÍZO
A QUO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – FIANÇA PRESTADA VINCULADA AO RESULTADO DO PROCESSO
–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

À luz do princípio do livre convencimento motivado, tendo o conjunto probatório evidenciado que o réu deixou de cercar-se de cuidados necessários no sentido de observar as regras básicas de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela, em conformidade com a regra insculpida no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, vindo a interceptar o veículo das vítimas, provocando nelas lesões corporais, impõe-se manter sua condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

2.

Se o juízo sentenciante lançou mão de fundamentação idônea e vinculada às provas dos autos para conferir valoração desfavorável a parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e o recrudescimento se materializou em
quantum
razoável e proporcional, é inviável a readequação da pena-base ao mínimo legal,

3.

A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, não deve atender principalmente à situação econômica do réu, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado
in casu
, sem olvidar ainda da expressa anuência do apelante quanto à incidência do disposto no art. 336 do CPP.

4.

Na fixação da sanção acessória de suspensão da habilitação é imprescindível que haja uma proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a penalidade acessória, razão pela qual se faz necessária sua redução
in casu
.

5.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, não havendo óbice à sua vinculação à fiança já prestada nos autos, nos termos do que dispõe o art. 336 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELEOMAR MIRANDA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELEOMAR MIRANDA DE SOUZA
em face da r. sentença vista no ID 37511484 e ID 37511485, prolatada pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 511-27.2017.811.0064 – código 650847, por meio da qual fora
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no art. 306 e 303,
caput,
(por duas vezes em concurso formal) c/c art. 302, §1°, III, todos da Lei 9.503/97, à pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, substituída pela
prestação de serviços à comunidade,
nos termos a serem definidos pelo juízo da execução penal, e pela
prestação pecuniária
no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser revertido às vítimas do ilícito, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal e da proibição de conduzir veículo automotor pelo período de 18 (dezoito) meses.

Por intermédio das razões recursais de ID 37511486, a i. Defensoria Pública vindica a
absolvição

do crime de lesão corporal culposa
, com supedâneo no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, forte na tese de
insuficiência de provas
quanto à imprudência do apelante. Subsidiariamente, postula a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tidas como desfavoráveis ao réu sem a fundamentação idônea e em
quantum
irrazoável, a fim de
amenizar as penas basilares estabelecidas
; ao que agrega o pleito de
redução do valor estabelecido a título de prestação pecuniária ao mínimo
previsto no art. 45, §1o do CP.

Por fim, a defesa requer a
redução do período de proibição de conduzir veículo automotor para o patamar mínimo
, bem como seja
afastado o perdimento da fiança já prestada
,
dispensando-se o apelante do pagamento das custas
processuais, porquanto assistido pela i. Defensoria Pública.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 37511488 ao ID 37511490, postulando seja conhecido e desprovido o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 40360462, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
ELEOMAR MIRANDA DE SOUZA
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 24 de dezembro de 2016, por volta das 23h00, na Rua Presidente Costa e Silva, esquina com a Rua Bahia, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
ELEOMAR MIRANDA DE SOUZA
praticou lesão corporal culposa na direção do veículo automotor Ford Escort, cor prata, placas JEI-9l52, conduzindo-o com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo abusivo de álcool.

Consoante apurado, policiais militares foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito, no qual um indivíduo que conduzia um veículo Ford Escort, de cor prata, placas JEI-9152, colidiu na traseira de uma motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa NPI-5336, lançando a condutora e a passageira ao solo, tendo evadido do local do fato em seguida.

Ato contínuo, os policiais se depararam com as vítimas caídas ao solo, oportunidade em que foram informados que o condutor do veículo responsável pelo acidente havia colidido em uma arvore próxima ao local. Durante a abordagem, os militares constataram que o apelante
ELEOMAR
se encontrava em visível estado de embriaguez, tendo apresentado sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, ocasião em que foi preso em flagrante.

Passo, pois, à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório em relação ao delito de lesão corporal culposa:

Como já relatado, o apelante insurge-se inicialmente buscando sua
absolvição pelo crime de lesão corporal culposa
, previsto no art. 303,
caput
, c/c art. 302, § 1°, incisos III de ambos os delitos, a pretexto da falta de provas suficientes à condenação.

Entretanto,
o pleito não faz
jus
à acolhida.

No que concerne à
materialidade delitiva
, é cediço que o crime de lesão corporal culposa no trânsito é delito de natureza material e de dano, demandando um resultado naturalístico para sua consumação, consistente na ofensa à integridade física da vítima, ocasionando, desta feita, um prejuízo efetivo ao objeto jurídico tutelado.

No caso em análise, as lesões corporais ocasionadas nas vítimas
Bruna Silva Campos
e

Karla da Silva Campos
, respectivamente, motorista e passageira da motocicleta Honda Biz atingida na traseira pelo carro conduzido pelo apelante, foram constatadas pelos laudos periciais anexados no ID 37511466, os quais, mesmo realizados mais de 06 (seis) meses depois do ocorrido, apontam que a primeira apresentava cicatrizes hipertróficas no cotovelo esquerdo, ao passo que a vítima
Karla
, apesar de não apresentar lesões ou cicatrizes visíveis no momento, apresentou cópia de seu prontuário hospitalar visto no ID 37511465, dando conta de que sofrera lesões de natureza grave, consistentes na fratura da tíbia esquerda e da clavícula esquerda.

Os autos também está instruído com o Relatório de Ocorrência lavrado pelo SAMU, anexado no ID 37511466, dando conta das lesões constatadas logo após o fato, compatíveis com o histórico relatado – acidente de trânsito.

Quanto à
autoria
, a narrativa das vítimas, tanto na fase extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório (ID 37511494), é uníssona ao relatar o ocorrido, de modo que, a evitar tautologia, transcrevo parte das declarações prestadas pela vítima
Karla
perante a autoridade policial:

“Que a Declarante percebeu a aproximação do
veículo Ford Escort, prata que vinha na mesma mão de direção atrás da Declarante
;
Que a Declarante deu seta para fazer a conversão a esquerda e pegar a Rua Bahia, porém antes de fazer a conversão o condutor do Ford Escort que estava correndo muito encostou na traseira da moto, fazendo com a que a Declarante e sua irmã caíssem no chão
; Que o condutor do veículo Ford Escort não parou para prestar atendimento a Declarante e sua Irmã, evadiu-se do local [...]” sic
ID 37511465 - pág. 2 – destaquei.

Por sua vez, os relatos dos policiais que atenderam a ocorrência,
Mauro Aparecido Pereira Neto
e
João Carlos Alves Ferreira
, mantiveram em juízo a versão apresentada na fase extrajudicial (ID 37511461 e ID 37511494), asseverando que de pronto encontraram as vítimas já caídas ao solo, e em diligências para encontrar o condutor do veículo que ocasionou o acidente, foram avisados de que o mesmo havia colidido contra uma árvore, distante aproximadamente uma quadra do local do fato e em visível estado de embriaguez, cujos sinais característicos foram descritos no auto de constatação de ID 37511462 - pág. 9.

Aliás, a narrativa do policial
Mauro Aparecido Pereira Neto
evidencia a verossimilhança da versão apresentada pelas vítimas quando consigna em seu depoimento que ao localizarem o apelante, constataram se tratar da mesma pessoa que havia
“atropelado”

sic
as ofendidas que estavam no solo.

Com efeito, apesar da justificativa sustentada pelo apelante
ELEOMAR
no sentido de que trafegava com todas as precauções necessárias, e as vítimas é que teriam atravessado a via em sua frente, a fim de efetuarem uma conversão à esquerda sem a devida sinalização, e portanto, ocasionando o acidente (ID 37511461 e ID 37511494), nada há nos autos a comprovar sua versão dos fatos. Ao contrário, o contexto probatório dá razão à versão das ofendidas de que o réu agiu com imprudência, ponderando para tanto, inclusive, o fato declarado pelo próprio recorrente, na medida em que que a via na qual trafegavam era de sentido único, evidenciando a plausibilidade de que ele não se atentou à necessidade de reduzir a velocidade ao ver que o veículo à sua frente sinalizava manobra à esquerda.

Diante deste cenário, conquanto não tenha sido realizado laudo no local do crime, não se olvida que,
à luz do princípio do livre convencimento motivado
, as máximas da experiência permitem concluir que se o automóvel Ford Escort conduzido do réu bateu na traseira do veículo Honda Biz das ofendidas, aparentemente atropelando-o, é porque este último efetivamente não reduziu sua velocidade e inadvertidamente interceptou a trajetória daquele outro veículo, sendo certo que a conduta do apelante deveria ter sido pautada com cautela, notadamente aquela insculpida no art. 29, inc, II, do Código de Trânsito Brasileiro quanto ao dever do condutor de
“guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos”
, e como não a tomou, agiu com imprudência, contribuindo de modo decisivo para os resultados lesivos.

Confirma-se o acerto do entendimento adotado pelo d. juízo
a quo
, pois, tendo o réu deixado de cercar-se de cuidados necessários, observando as regras básicas de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela, em conformidade com a regra insculpida no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

E ainda que se argumente a hipótese de que as vítimas pudessem ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade que recai sobre ele.

A propósito, a jurisprudência pátria não diverge:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO PELO EXAME CLÍNICO, DEPOIMENTO DO POLICIAL E PARLAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO DA LESÃO CORPORAL SOB A ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA E VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PÁTRIO. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 3.
Inviável o pleito de absolvição do crime de lesão corporal em razão da culpa concorrente da vítima, pois, no Direito Penal, não se admite a compensação de culpas. Ademais, as provas constantes dos autos demonstraram, de forma indene de dúvidas, que o réu feriu o dever de cuidado objetivo ao conduzir seu veículo de forma imprudente, uma vez que estava sob efeito de álcool e colidiu com o veículo que estava parado em local iluminado, com pisca-alerta ligado. 4. Recurso conhecido e desprovido
.”
(TJDFT – AP 0000101-38.2018.8.07.0001, Rel. Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJe de 15/07/2019, pág. 156/165) – destaquei.

Dessarte,
tenho por descabido o acolhimento do pleito absolutório
formulado, restando incólume a r. sentença condenatória.

2. Da readequação das penas basilares:

A irresignação defensiva quanto aos aspectos da pena imposta se atém à valoração das circunstâncias judiciais relacionadas às
consequências do crime
quando da análise do crime de lesão corporal culposa, e às
circunstâncias do crime
para o delito de embriaguez ao volante, ponderando a
inidoneidade da fundamentação expendida
e a
irrazoabilidade do acréscimo
operado, devendo serem reconduzidas ao mínimo legal.

Ao individualizar as penas impostas a cada um dos delitos imputados ao apelante, o d. juízo
a quo
ponderou que o delito de
lesão corporal culposa

“deixou
consequências
, com várias lesões nas vítimas, bem como danos materiais ao qual o acusado não compensou as vítimas. Depreende-se do depoimento da vítima Karla que esta trincou a tíbia e quebrou a clavícula, tendo sido necessário utilizar tipoia e gesso, além de ter permanecido um mês e meio na cadeira de rodas, e atualmente ainda sente dores constantes na clavícula e na perna e não pode realizar atividade física na escola. [...] Dessa forma, fixo a pena base do condenado em 09 meses de detenção.” sic
ID 37511484 p. 7 – destaquei.

Ocorre que, contrariamente ao alegado pela defesa, vejo que neste primeiro ponto o d. magistrado sentenciante atentou-se à demonstração de elementos concretos que extrapolam as
consequências

inerentes ao tipo penal, e que por sua vez evidenciam ser necessária maior reprovação do ilícito, máxime a gravidade dos ferimentos e as sequelas causadas em uma das vítima, conforme narrado em juízo, no sentido de que mesmo após considerável tempo, ainda suporta dores e limitações físicas decorrentes das lesões provadas pelo acusado.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CABIMENTO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NO TRÂNSITO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTOS DIFERENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESFAVORECIMENTO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, QUE DESBORDA DO ORDINÁRIO DO TIPO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. [...] - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. -
Na hipótese, não há ilegalidade flagrante na exasperação da pena-base da lesão corporal culposa no trânsito praticada contra ELTON, em 1/3 sobre o mínimo legal, em virtude da gravidade dos ferimentos provocados na vítima e do risco das lesões na cabeça. São razões concretas, extraídas das peculiaridades do caso, que desbordam do ordinário do tipo, o qual não pressupõe, para a sua configuração, que as lesões praticadas sejam particularmente sérias.
[...].”
(STJ – HC 466.842/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019)

Quanto à pena basilar correspondente ao crime de
embriaguez ao volante
, foram destacadas as
circunstâncias do crime

“pois o acusado conduziu o veículo de forma a gerar perigo real de dano ao patrimônio e bens de terceiros, tanto que veio a colidir com as vítimas que passavam pelo local, assim majoro a pena em 04 (seis) meses.” sic
ID 37511484 – pág. 8.

Como se vê, a fundamentação lançada pelo d. sentenciante para valorar negativamente a vetorial das
circunstâncias do delito
igualmente se apresenta idônea, pois, além de respaldada pelas provas dos autos, a peculiaridade apontada demonstra que a conduta extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo tipo penal, resultando sérios riscos à segurança da coletividade e redução do nível de segurança no trânsito, tendo o réu dado causa ao abalroamento com veículo que trafegava regularmente pela pista, causando dano material à vítima, sendo, portanto, apta a recrudescer a pena-base.

Mesmo porque, as circunstâncias que envolveram a empreitada delitiva neste caso concreto não se limitam à efetiva lesão de terceiros, possuindo gravidade diferenciada que não constitui
bis in idem
, como alega a defesa, notadamente quando a condição ora reprimida, apesar de consistir qualificadora daquele tipo penal de lesão culposa, nos termos do art. 303, §2o do Código de Trânsito Brasileiro, não fora reconhecida na hipótese
sub judice
.

Estando devidamente justificada a carga negativa atribuída às
consequências do crime
de lesão corporal culposa
e às
circunstâncias do delito

de embriaguez ao volante, tampouco há falar em reajuste do
quantum
exasperado pelo d. juízo
a quo
em decorrência dos vetores judiciais desfavoráveis.

Conquanto conste nas razões defensivas preferência à adoção do critério de aumento em 1/6 (um sexto) nesta primeira etapa da dosimetria da pena, observo que o d. magistrado adotou
quantum
que muito se aproxima àquele que resultaria de critério aritmético da fração de 1/8 (um oitavo) também defendido por parte da jurisprudência pátria, valorando cada circunstâncias judicial a partir da diferença encontrada entre os patamares máximo e mínimo previstos para o tipo penal,
ex vi
STJ – HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019.

Assim, ciente de que, especificamente quanto ao cálculo da pena-base, o legislador não impôs a observância de qualquer critério matemático para quantificar o grau de aumento de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, concluo que o recrudescimento operado na primeira instância manifesta a discricionariedade conferida ao magistrado, além do que, se harmoniza a precedentes das Cortes Superiores, apresentando-se juridicamente vinculado à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal, em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

não se referindo somente à quantidade de pena imposta, mas também à gravidade concreta do injusto, nos termos delineados alhures.

Não há, portanto, falar em inidoneidade da exasperação operada quando retrata particularidades fáticas, extraídas do caso concreto, que desbordam do ordinário do tipo, e o
quantum
de aumento se apresenta razoável, consoante o entendimento esposado nas Cortes Superiores.

3. Da redução do valor da pena restritiva de direitos substitutiva imposta, consistente na prestação pecuniária:

Subsidiariamente, o apelante pretende a redução do valor da pena restritiva de direitos imposta na forma de prestação pecuniária, partindo do pressuposto de que as penas basilares deveriam ter sido fixadas no mínimo legal, de modo que a sanção restritiva de direitos substitutiva deveria ser-lhe proporcional.

Nada obstante os argumentos defensivos, a tese não procede.

Isso porque a prestação pecuniária questionada está prevista no art. 43, inciso I, do Código Penal e tem seus parâmetros de fixação positivados no art. 45, §1.o, do mesmo
códex
,

não se confundindo com o instituto da pena de multa, diferenciando-se a partir da teleologia e do desiderato, visto que a pena restritiva de direitos sob análise consiste em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva. Destina-se, pois, à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, não devendo atender, principalmente, à situação econômica do réu, mas sim, como dito, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, de modo que o
quantum
da prestação guarde correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1377027/SP,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, constato que, após aplicar a pena privativa de liberdade ao apelante, o d. sentenciante a substituiu por duas sanções restritivas de direitos, sendo uma delas a prestação pecuniária ora impugnada, a qual foi fixada no importe de mais de um salário mínimo, consistente no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o que a meu ver, além de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade devidamente estabelecida além do mínimo legal, também tem relação com o dano ocasionado pelo ilícito, ponderando especialmente os gastos relatados pelas vítimas em juízo, incluindo os danos causados à motocicleta e as despesas médicas com aluguel de cadeiras de rodas e outros medicamentos.

Ademais, o valor mostrou-se condizente com a capacidade econômica do sentenciado, máxime à luz dos parâmetros mínimo e máximo balizados pelo legislador – entre 01 e 360 salários-mínimos – sem olvidar ainda a forma de pagamento facultada pelo juízo, isto é, sendo a importância descontada do valor recolhido a título de fiança do acusado (ID 37511485 – pág. 1), em consonância com o disposto no art. 336 do Código de Processo Penal, e por sinal, expressamente anuída pelo ora apelante quando de seu interrogatório em juízo.

Com tais considerações, não vejo razão suficiente tal alterar o valor da prestação pecuniária imposta na sentença, pelo o que o mantenho tal qual fixado pelo juízo
a quo
.

4. Da redução do período de proibição de conduzir veículo automotor:

A i. defesa ainda vinda seja reduzido o lapso temporal de 18 (dezoito) meses de proibição de conduzir veículo automotor estabelecido pelo d. juízo
a quo
, aduzindo tê-lo feito sendo a correspondente fundamentação que justifique seu distanciamento do mínimo legal de 02 (dois) meses.

É cediço que aquele que comete o ilícito de embriaguez ao volante, será apenado com uma sanção privativa de liberdade, uma reprimenda pecuniária e uma penalidade acessória, esta última consubstanciada na suspensão ou proibição da permissão de conduzir veículo automotor, a teor do disposto no preceito secundário da norma penal incriminadora, qual seja, o art. 306 do CTB.

À vista disso, quando o magistrado sentenciante for fixar a pena ao agente, deverá observar o critério trifásico da individualização da sanção, fixando-a de acordo com as orientações dos artigos 59 e 68, do Código Penal, tanto para as penas privativas de liberdade e pecuniária, quanto para a penalidade acessória, observando a necessária proporcionalidade entre elas, o que não foi atendido na hipótese, notadamente à mingua de maiores explanações nesse sentido na r. sentença condenatória.

Essa e. Terceira Câmara Criminal já analisou caso análogo, tendo decidido que
“Uma vez constatado que o Juízo sentenciante não explicitou os motivos que o convenceram acerca da necessidade de aplicação da penalidade de suspender-se a habilitação para dirigir veículo automotor em quantum muito superior ao mínimo, e sendo o réu motorista profissional, a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. [...].”
(TJMT – N.U 0002713-49.2010.8.11.0087, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

Neste contexto, ciente de que o art. 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão da habilitação terá a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, e conquanto mantida a negativação, na primeira fase dosimétrica, de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo a pena privativa de liberdade estabelecida próxima ao mínimo legal, o mesmo deve ocorrer em relação à suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Dessa forma, entendo parcialmente procedente o pleito defensivo, pelo o que
readéquo a penalidade acessória de proibição de conduzir veículo automotor
, a fim de guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta, sem olvidar da gravidade do fato típico em apreço e do grau de censura merecido pelo agente, máxime as circunstâncias e as consequências já delineadas alhures que envolveram os delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa, estabeleço o período de
10 (dez) meses
.

5. Da vindicada isenção do pagamento das custas processuais, e o consequente perdimento da fiança:

Por fim, o apelante vindica a isenção do pagamento das custas processuais haja vista que ter sido assistido pela defensoria pública, ao que alia seu entendimento de que não há falar em perdimento da fiança outrora recolhida como meio de cobrança de custas judiciais.

Entretanto, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Além do que, na hipótese dos autos, a leitura atenta da r. sentença evidencia que o fato do acusado ter sido assistido pela i. Defensoria Pública durante o
judicium causae
já fora considerado, tendo aquele magistrado sentenciante esclarecido que
“Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais que excedam o valor da fiança, pois assistido pela Defensoria Pública”
sic ID 37511485 – pág. 3.

E, no que se refere à utilização da fiança para tal quitação, sabe-se que se trata de garantia processual substitutiva da prisão e que, uma vez prestada nos autos, conforme se depreende do termo juntado no ID 37511462 - pág. 3, fica vinculada ao resultado do processo criminal, nos termos dos artigos 336 e 337 do Código de Processo Penal, de maneira que, absolvido o réu, será restituída integralmente; mas, sobrevindo sentença condenatória, servirá ao pagamento das custas processuais, de eventual prestação pecuniária, da pena de multa e da indenização dos danos causados pela infração, restituindo-se ao condenado apenas o excedente, se houver.

Daí porque, o pleito recursal também se apresenta improcedente nesse aspecto, não havendo manifesto óbice à condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais nem à dedução de tal ônus do valor já pago a título de fiança, e porque maiores digressões nesse aspecto devem ser direcionados ao MM. Juízo da Execução Penal, depois do trânsito em julgado da condenação. Nesse sentido:

“PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL A ANÁLISE DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA FIANÇA. 1. Nos termos do art. 344 do Código de Processo Penal, se o réu se apresentar para cumprir a pena imposta em sentença transitada em julgado,
o valor dado em garantia será a ele devolvido após as deduções previstas no art. 336 do CPP (custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa)
. 2. Considerando que a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, o qual ocorre no curso da execução penal,
impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Execução para avaliar se não será o caso de perda da fiança, bem como para apreciar o pedido de devolução de eventual saldo remanescente após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado.
3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.”
(STJ – CC 161.436/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019) – destaquei.

6. Conclusão:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ELEOMAR MIRANDA DE SOUZA,
tão somente a fim de abrandar a penalidade acessória de proibição de conduzir veículo automotor para o período de
10 (dez) meses
, a fim de guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta, mantendo incólume os demais termos do r.
decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020